Tribunal: TJMT
Processo: 0030835-11.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030835-11.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.253.249/0001-34 (APELANTE), SHENIA MARIA RENAUD VIDAL - CPF: 500.034.889-34 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS GONCALVES - CPF: 052.090.321-83 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PAEL FARIAS - CPF: 005.413.581-89 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA. LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE EM PLANO GRATUITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E MORALIDADE. DESVIRTUAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação envolvendo contrato administrativo firmado entre o Município de Cuiabá e empresa prestadora de serviço de sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, reconheceu a inadequação da prestação do serviço e determinou sua disponibilização em condições eficientes e sem custo aos contribuintes, rejeitando alegações da contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a prestação do serviço contratado atendeu às finalidades do contrato administrativo e aos princípios da Administração Pública, especialmente quanto à limitação de velocidade no plano gratuito e à cobrança indireta dos usuários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta as questões relevantes da controvérsia e explicita os elementos de convicção adotados, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

4.

A ausência de prova pericial não invalida a decisão quando o convencimento judicial se forma a partir dos elementos constantes dos autos e da análise lógico-jurídica da controvérsia.

5.

O objeto do contrato administrativo revela a finalidade de promover eficiência, modernização e melhoria do atendimento aos contribuintes, orientando a adequada prestação do serviço.

6.

A limitação de velocidade no plano gratuito em patamar extremamente reduzido compromete a funcionalidade do sistema e inviabiliza sua utilização eficiente, frustrando a finalidade contratual.

7.

A restrição imposta aos usuários funciona como mecanismo de indução à contratação de serviços pagos, caracterizando desvirtuamento do objeto contratual e afronta à moralidade administrativa e à boa-fé objetiva.

8.

A prestação de serviço público delegado deve observar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, sendo vedada a criação de obstáculos artificiais para obtenção de vantagem econômica.

9.

O descumprimento da finalidade do contrato configura inadimplemento contratual e autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a adequada prestação do serviço.

10.

A fixação de honorários advocatícios por equidade mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo justificativa para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta razões suficientes e coerentes para o convencimento judicial. 2. A prestação de serviço em contrato administrativo deve atender à finalidade do ajuste e aos princípios da eficiência e moralidade, ainda que ausente especificação técnica detalhada. 3. A limitação artificial de serviço gratuito para indução à contratação onerosa caracteriza desvirtuamento do objeto contratual e inadimplemento. 4. A fixação de honorários por equidade é válida quando ausente valor da causa, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000227-83.2022.8.13.0166, Rel. Des. Eveline Felix, j. 30.04.2024; TCU, Monitoramento nº 20602023, Rel. Min. Vital do Rêgo, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FIEMT, também em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Na origem, a parte autora postulou provimento jurisdicional destinado a compelir os réus à disponibilização, em favor das indústrias substituídas, de sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica com velocidade mínima de navegação de 20 Mb/s, sem qualquer custo ao usuário, ao argumento de que o serviço público vinha sendo prestado de forma inadequada, com limitação da velocidade no plano gratuito e indução à contratação de serviços pagos.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, determinando que os réus disponibilizassem o sistema com a velocidade mínima indicada, de forma gratuita, reconhecendo que a limitação da velocidade no plano gratuito frustrava os objetivos do contrato administrativo e afrontava princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da eficiência, legalidade e moralidade, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação adequada e de inexistência de prova técnica apta a demonstrar a alegada deficiência na velocidade do sistema, sustentando violação ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, defende a regularidade da prestação do serviço, asseverando que o sistema disponibilizado atende aos parâmetros exigidos, inexistindo descumprimento contratual, além de sustentar que eventual contratação de planos adicionais seria facultativa aos usuários. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária fixada em R$ 20.000,00, por reputá-la excessiva.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada rebate os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de direito disponível, sem repercussão em interesse público qualificado.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, inicialmente, à verificação da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, superada essa questão, à análise da regularidade da prestação do serviço objeto do contrato administrativo firmado entre o Município de Cuiabá e a empresa apelante, notadamente quanto à disponibilização do sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica em condições adequadas e sem custo aos usuários.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente e adequada, tendo o magistrado singular enfrentado de forma clara e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, indicando os elementos de convicção que embasaram a conclusão adotada. Ao contrário do sustentado pela apelante, não se verifica ausência de motivação ou decisão dissociada do conjunto probatório, mas sim pronunciamento jurisdicional construído a partir da análise do contrato administrativo, de seus objetivos e da forma como o serviço vinha sendo efetivamente disponibilizado aos usuários.

O julgador de origem examinou o objeto da contratação administrativa, destacando que o ajuste tinha por finalidade o aperfeiçoamento do sistema de gestão tributária municipal, com incremento da eficiência, modernização e melhoria do atendimento aos contribuintes, e concluiu que a limitação da velocidade de navegação no plano gratuito, em patamar extremamente reduzido, comprometia a funcionalidade do sistema e frustrava os objetivos que justificaram a contratação.

Nesse contexto, a ausência de prova pericial não conduz, por si só, à nulidade da sentença, sobretudo porque a controvérsia não se restringe a um aspecto estritamente técnico, mas envolve a verificação da adequação da prestação do serviço à finalidade do contrato administrativo e aos princípios que regem a Administração Pública. O convencimento judicial foi formado a partir de elementos constantes dos autos e de raciocínio lógico-jurídico compatível com a natureza da demanda, inexistindo violação ao dever constitucional de fundamentação. Tal entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada, que afasta a nulidade quando as razões de decidir são satisfatoriamente expostas, ainda que de forma concisa, pois a ausência de fundamentação que gera nulidade é a total inexistência de motivação, e não a discordância da parte com o que foi decidido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as razões foram satisfatoriamente expostas pelo magistrado.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000227-83.2022.8.13.0166 1.0000.24.006052-5/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

O ponto central da controvérsia reside em saber se a prestação do serviço contratado atendeu às finalidades previstas no ajuste administrativo e aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, especialmente no que se refere à disponibilização do sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica em condições adequadas e sem ônus aos contribuintes.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, embora o contrato administrativo não tenha estabelecido expressamente a velocidade mínima de navegação, o seu objeto e seus objetivos revelam, de forma inequívoca, a intenção de aprimorar o sistema de gestão tributária municipal, proporcionando maior eficiência, agilidade e confiabilidade no atendimento aos usuários, conforme consignado na sentença:

“Conforme se infere da Cláusula Primeira do Contrato nº 5048/2012, originado do Pregão Presencial nº 052/2012, constitui objeto do contrato:

‘1.1 Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de auxílio à administração tributária municipal na gestão da arrecadação tributária, consistentes na manutenção (legal, corretiva, adaptativa e evolutiva), suporte e desenvolvimento de novas funcionalidades sobre o Sistema Informatizado de Gestão do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza administrado pela Fazenda Municipal cuja versão executável em caráter definitivo já é de propriedade do Município de Cuiabá, conforme especificações descritas no Termo de Referência, e que integra este Edital como Anexo I e as demais condições e anexos do presente certame.’ (fl. 204).

No Anexo I do Contrato, Termo de Referência, encontram-se o objetivo geral e os específicos, descritos no item 2.1 e 2.2, respectivamente:

‘2.1 Geral O Objetivo principal é aumentar a eficiência da Administração Tributária, racionalizando o seu processo de gestão e ampliando a capacidade arrecadadora de Recursos Próprios, para financiamento das despesas e de investimentos necessários à melhoria da qualidade de vida da comunidade e expansão da oferta de serviços públicos. Por outro lado, a administração municipal quer economizar, pois já detendo o Sistema Informatizado de Gestão do ISSQN, poderá continuar gerindo essa importante receita própria através do mesmo, sem os custos de aquisição de outros Sistemas. Além disso, haverá economia com despesas de treinamento e capacitação dos servidores públicos municipais e contribuintes, os quais já conhecem o Sistema que, aliás, tem gerado resultados seguros, eficientes e transparentes.’ (fl. 250).

2.2. Específicos

‘2.2.1. Melhorar a performance do Sistema Informatizado do ISSQN;

2.2.2. Ampliar e melhorar o atendimento aos contribuintes, a fim de atingir a plena satisfação e o cumprimento dos ditames constitucionais, em especial o princípio da eficiência;

2.2.3. Aumentar a eficiência, a eficácia e agilidade dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda; (...)

2.2.6. Aperfeiçoar os sistemas e os recursos tecnológicos da administração pública municipal com renovação do parque tecnológico;

2.2.7. Modernizar o atendimento ao cidadão, introduzindo uma comunicação mais educativa, preventiva e interativa entre o governo e a sociedade;

2.2.8. Prover credibilidade, confiabilidade e segurança nos procedimentos e informações fornecidas aos contribuintes e à sociedade. ” (fls. 250/251)

Assim, pelo que se constata, o objeto e o objetivo da licitação foram fundados na necessidade de aperfeiçoamento e melhoramento dos serviços de auxílio à administração tributária municipal na gestão da arrecadação, pelo que, a empresa contratada passaria a receber a contraprestação pactuada com a administração pública.” (
sic
id 293241867 p. 10)

Nesse cenário, a limitação da velocidade no plano gratuito a patamar extremamente reduzido, em torno de 100 Kb/s, conforme se verifica em “
consulta à sua página inicial na internet” (
sic
id 293241867)
, revela-se incompatível com a finalidade do contrato, na medida em que inviabiliza, na prática, a utilização eficiente do sistema pelos contribuintes, especialmente diante do volume de dados inerente à emissão de notas fiscais eletrônicas. A conduta da contratada vai de encontro ao próprio objetivo da transformação digital na Administração Pública, que visa à eficiência e desburocratização dos serviços, conforme monitoramento do Tribunal de Contas da União. Vejamos:

“MONITORAMENTO. ESTRATÉGIAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESBUROCRATIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL. AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL DOS CIDADÃOS E PARA APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES COM VISTAS AO MELHOR APROVEITAMENTO DA DIGITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. EM IMPLEMENTAÇÃO. CONTINUIDADE DO MONITORAMENTO. (TCU - MONITORAMENTO (MON): 20602023, Relator: VITAL DO RÊGO, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Além disso, restou evidenciado que a restrição imposta ao plano gratuito funcionava como mecanismo de indução à contratação de serviços pagos oferecidos pela própria empresa contratada, o que caracteriza desvirtuamento do objeto contratual e utilização indevida do vínculo com a Administração Pública para obtenção de vantagem econômica adicional. Essa prática configura uma afronta à moralidade administrativa e à boa-fé objetiva, aproximando-se de um enriquecimento indevido da contratada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, assim como se veda o enriquecimento sem causa da própria Administração.

A prestação de serviço público, ainda que delegada a particular, deve observar estritamente os parâmetros fixados no instrumento convocatório e no contrato, bem como os princípios que regem a atividade administrativa. Não se admite que a contratada crie obstáculos artificiais ao pleno acesso ao serviço com o intuito de fomentar a comercialização de serviços privados, sobretudo quando o contrato já prevê remuneração pela execução das atividades. A força obrigatória do contrato administrativo impõe o cumprimento fiel de suas cláusulas e, principalmente, de sua finalidade, sendo o desvio um inadimplemento contratual passível de correção pelo Judiciário.

A conduta verificada nos autos afronta a lógica do regime jurídico administrativo, na medida em que transfere ao usuário o ônus de custear, de forma indireta, a adequada prestação de um serviço que já deveria ser disponibilizado em condições satisfatórias, em razão da contratação firmada com o ente público.

Dessa forma, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer a inadequação do serviço prestado e determinar a disponibilização do sistema com velocidade compatível com sua finalidade, sem custo adicional aos contribuintes.

No que se refere aos honorários advocatícios, também não assiste razão à apelante. A verba foi fixada por equidade, em razão da ausência de valor atribuído à causa, e em montante que se revela compatível com a duração do processo, a relevância da controvérsia e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, não se evidenciando desproporcionalidade apta a justificar sua redução. A decisão está em conformidade com o entendimento dos tribunais, que prezam pela fixação da verba honorária com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a intervenção do tribunal apenas em casos de arbitramento excessivo ou irrisório.

Diante desse quadro, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026